Tribunal: STJ
Processo: 0117861-83.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822375 - PR (2024/0472025-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ADALBERTO MOREIRA FERREIRA
EMBARGANTE
: GIOVANI HENRIQUE FERREIRA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve
análise dos argumentos relativos à ausência de óbice da Súmula 83 do STJ e à possibilidade de
manejo de revisão criminal diante de alteração na orientação jurisprudencial.
3. O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade que justifique a intervenção por meio dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa ao óbice da Súmula 83 do
STJ, analisando a pertinência dos precedentes colacionados pela parte embargante e concluindo
pela ausência de relação específica com o tema decidido.
6. Não se vislumbra omissão no acórdão embargado, que demonstrou de forma clara e suficiente
os fundamentos que justificaram a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
8. As alegações da parte embargante revelam mero inconformismo com o resultado do
julgamento, não configurando vício que justifique a intervenção por meio dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51272140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a6e3a157-605a-4a3a-a774-5ebc86517fe2

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado, não se prestando para a revisão do que foi decidido em caso de
inconformismo da parte.
2. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.021, § 1o; CPC/2015, art. 932,
III; RISTJ, art. 253, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.04.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51272140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: a6e3a157-605a-4a3a-a774-5ebc86517fe2

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2822375 - PR (2024/0472025-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ADALBERTO MOREIRA FERREIRA
EMBARGANTE
: GIOVANI HENRIQUE FERREIRA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça que negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida.
2. A parte embargante alegou omissão no acórdão embargado, sustentando que não houve
análise dos argumentos relativos à ausência de óbice da Súmula 83 do STJ e à possibilidade de
manejo de revisão criminal diante de alteração na orientação jurisprudencial.
3. O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade que justifique a intervenção por meio dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa ao óbice da Súmula 83 do
STJ, analisando a pertinência dos precedentes colacionados pela parte embargante e concluindo
pela ausência de relação específica com o tema decidido.
6. Não se vislumbra omissão no acórdão embargado, que demonstrou de forma clara e suficiente
os fundamentos que justificaram a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que demonstre os
fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
Documento eletrônico VDA51272153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: c641c1fd-4197-46e5-bdca-2198af97b240

8. As alegações da parte embargante revelam mero inconformismo com o resultado do
julgamento, não configurando vício que justifique a intervenção por meio dos embargos de
declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado, não se prestando para a revisão do que foi decidido em caso de
inconformismo da parte.
2. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.021, § 1o; CPC/2015, art. 932,
III; RISTJ, art. 253, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.478.214/GO, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.04.2024.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADALBERTO MOREIRA
FERREIRA e GIOVANI HENRIQUE FERREIRA contra acórdão da Quinta Turma
desta Corte, de relatoria do Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial.
2. Na jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 83/STJ
exige que o recorrente colacione precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o que deixou de fazer.
3. Para afastar a incidência da Súmula 83/STJ, é insuficiente a mera alegação de
inaplicabilidade do referido óbice, sendo necessária a demonstração da existência de
precedentes contemporâneos ou supervenientes que evidenciem a divergência
jurisprudencial no STJ.
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da
parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula n. 182 desta
Corte.
5. O Código de Processo Civil/2015, em seu art. 932, III, e o Regimento Interno do STJ,
em seu art. 253, I, autorizam o relator a não conhecer de recurso que deixe de impugnar os
fundamentos da decisão recorrida.
6. Agravo regimental desprovido." (e-STJ fls. 1197-1201)

Documento eletrônico VDA51272153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: c641c1fd-4197-46e5-bdca-2198af97b240

A parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado,
alegando que "o v. acórdão, com todo respeito, deixou de analisar os argumentos
despendidos em relação à ausência de óbice à Súmula no 83, do STJ" e que "foram
colacionadas decisões deste Superior Tribunal de Justiça demonstrando a possibilidade
de manejar revisão criminal ante a alteração na orientação jurisprudencial", requerendo o
acolhimento do recurso para que seja sanado o vício apontado (e-STJ fls. 1203-1210).
O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou impugnação aos
embargos opinando pela rejeição (e-STJ fls. 1223-1225).
É o relatório.
VOTO
A EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS (Relatora):
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Analisando detidamente as alegações dos embargantes, verifico que não
assiste razão à parte. A alegada omissão não se configurou, uma vez que a decisão
embargada enfrentou adequadamente a questão relativa ao óbice da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
Conforme se depreende da leitura integral do acórdão impugnado, a matéria
foi devidamente apreciada e fundamentada. A decisão reconheceu expressamente que os
agravantes colacionaram precedentes, mas analisou criteriosamente a pertinência desses
precedentes ao caso concreto, concluindo que "os precedentes colacionados não tratam
especificamente sobre o tema decidido pela Corte de origem, qual seja a impossibilidade
do manejo da revisão criminal ante a alteração na orientação jurisprudencial desta
" (e-STJ fl. 1200).
colenda Corte Superior, ainda que favorável ao condenado
O acórdão embargado demonstrou de forma clara e suficiente que "a ausência
de impugnação dos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para impedir o
trânsito do apelo nobre impede, como cediço, o conhecimento do agravo, que tem como
propósito demonstrar a inaplicabilidade dos óbices utilizados para inadmitir o apelo
" (e-STJ fl.
nobre, por meio de impugnação específica e fundamentada a cada um deles
1201).
A argumentação desenvolvida permitiu a perfeita compreensão dos motivos
que levaram à manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
não se vislumbrando qualquer vício que justifique a intervenção por meio dos embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA51272153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: c641c1fd-4197-46e5-bdca-2198af97b240

Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no
recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos
e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n.
2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
As alegações do embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com
o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já adequadamente
apreciada pelo acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51272153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: c641c1fd-4197-46e5-bdca-2198af97b240

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0472025-4
AREsp 2.822.375 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00551564620198160014 00587070320248160000 01178618320238160000
1178618320238160000 551564620198160014 587070320248160000
58707032024816000000551564620198160014
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADALBERTO MOREIRA FERREIRA
AGRAVANTE
: GIOVANI HENRIQUE FERREIRA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADALBERTO MOREIRA FERREIRA
EMBARGANTE
: GIOVANI HENRIQUE FERREIRA
ADVOGADO
: THIAGO ISSAO NAKAGAWA - PR049807
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay
Neto.
C5422454854=0551209344@
2024/0472025-4 - AREsp 2822375 Petição : 2025/0044558-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51226380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:20:23
Código de Controle do Documento: 0EFB068E-C10E-43D4-8E4D-D13A5E4F4618